Tribunal: TJDFT
Processo: 0720057-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ALTERAÇÃO DE PROCURADORES. HONORÁRIOS. PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DO TRABALHO DESEMPENHADO POR CADA UM DOS ADVOGADOS PARA FIXAÇÃO DO PERCENTUAL CORRESPONDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese a ora agravante pretende obter a fixação do percentual dos honorários de advogado a serem destinados aos seus antigos procuradores.

2. A fixação dos honorários de advogado deve observar quatro requisitos elementares previstos nos incisos do art. 85, § 2°, do CPC, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional, b) o lugar da prestação do serviço, c) natureza e a importância da causa e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço. 2.1. Além disso, o art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, estabelece que os honorários devem ser compatíveis com o trabalho desempenhado pelo advogado.

3. No caso, a determinação da proporção dos honorários de advogado devidos a cada procurador será possível ao final, após o transcurso da marcha processual, ocasião em que poderá ser aferida a participação efetiva de cada um.

4. Recurso conhecido e desprovido.